Tribunal: TJMT
Processo: 1008104-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILSON JOSÉ CASARIN e outros, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 95686480):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL - FIXAÇÃO DO PREÇO DO ARRENDAMENTO EM PRODUTO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 18 DO DECRETO 59.566/66 – DESACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DA HIPÓTESE – BOA-FÉ OBJETIVA - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS – PRECEDENTES DO STJ – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente possível a fixação do preço em produto em contrato de arrendamento rural, consoante os costumes da região que hão de ser respeitados, e também para evitar o enriquecimento ilícito/injustificado da parte que assina o contrato e apenas depois, quando do inadimplemento e após ter explorado o objeto do contrato, vem alegar nulidade dessa cláusula.
Assim, a proibição veiculada pelo artigo 18 do Decreto no 59.566/66 (Estatuto da Terra), há de ser mitigada frente ao primado da boa-fé contratual e dos costumes regionais.
Entender pela inviabilidade do prosseguimento da execução equivaleria a premiar o comportamento contraditório do recorrente que, durante mais 08 anos de vigência do contrato, adimpliu sua obrigação nos moldes como acordado (entrega de produto), tendo invocado a nulidade da cláusula tão somente quando em curso o processo executivo que objetiva a satisfação das parcelas não pagas, em clara ofensa à legítima confiança depositada no negócio jurídico pela recorrida. Precedente do STJ (REsp no 1692763/MT).
A proibição de comportamentos contraditórios (nemo potest venire contra factum proprium e nemo auditur propriam turpitudinem allegans) constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis.
O fato de o contrato que aparelha a presente execução ter previsto a remuneração do arrendamento em quantidade fixa de sacas de soja não lhe retira, por si só, os atributos que o caracterizam como título executivo – liquidez, certeza e exigibilidade.-.
Nas razões do recurso, os recorrentes sustentam, em síntese, violação ao artigo 18, parágrafo único, do Decreto no 59.566/66, ao argumento de que “a Corte Estadual não reconheceu a nulidade da cláusula que ajustou como preço de arrendamento quantidade fixa de produto, ocorreu violação, e, pois, negativa de vigência ao citado dispositivo legal”.
Asseveram ainda que “o entendimento adotado pelo TJPR e STJ nos acórdãos paradigmas foram o que deram a devida e correta aplicação à lei federal (art. 18, § único, Decreto n. 59.566/66), até porque a lei é clara ao exigir que o aluguel de arrendamento deve ser fixado em dinheiro, e não em produto; estando, pois, estes julgamentos, e o não o recorrido, em conformidade com a legislação aplicável na espécie; mesmo porque o sistema jurídico brasileiro não é alicerçado no direito consuetudinário. Ao contrário disto, dele de afasta, completamente.”.
Com essas considerações, requerem seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso especial, com a consequente suspensão da execução, até o julgamento definitivo do Recurso. No mérito, seja provido o presente recurso, para o fim de: a) “Reconhecer e declarar a negativa de vigência (violação) ao artigo 18 e parágrafo único do Decreto n. 59.566/66, assim como reconhecer a divergência com entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná e Superior Tribunal de Justiça (divergência jurisprudencial), para REFORMAR o v. acórdão, ao fim de decretar a nulidade de cláusula contratual de arrendamento rural que fixou o preço de arrendamento em produto; com igual reforma da decisão proferida pelo julgador de primeiro grau, e acolhimento da exceção de préexecutividade, por ausência de título (contrato de arrendamento) líquido, certo e exigível; e consequente extinção do processo de execução, tal como pleiteado em recurso de agravo de instrumento e em exceção de pré-executividade”.
b) “Em não sendo esse o entendimento, REQUER então que esta Corte reconheça a negativa de vigência (violação) ao artigo 1.022, II, do CPC, e artigos 2o, 13, I, 17, 88 e 95, XII, todos do Decreto no 59.566/66, artigo 13, caput, IV e § 1o, da Lei no 4.947/66, artigos 166 e 169 do CC, e artigo 2o da LINDB, declarando a nulidade do acordão proferido nos embargos de declaração, e ordenando que outro seja lançado, para adotar posicionamento e apreciação expressa de todas as norma de direito (artigos de leis) levantadas pelos embargantes/recorrentes. E, assim, proceder com o cumprimento satisfatório da prestação jurisdicional”.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “foi penhorado quantia financeira dos devedores, que, de agora adiante, poderá ser levantado pelo recorrido. Portanto, os riscos de dano irreparável e/ou de difícil reparação são reais e concretos, por conta do andamento da execução”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça